Tribunal: TJBA
Processo: 8026367-41.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026367-41.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros Advogado(s): EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROBABILIDADE DO DIREITO (FUMUS BONI IURIS) ALEGADO PELA EMPRESA ORA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR SEGURO GARANTIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, I, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS, BEM COMO DOS ARTS. 835, §2º E 848, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PATRIOS. RECURSO INSTRUMENTAL PROVIDO. I - Do exame dos fólios, constata-se que está presente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) alegado pela Empresa Agravante, de modo que a irresignação merece prosperar. II - Consabido, a Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), em seu art. 15, inciso I, preceitua expressamente que “Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz: I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; (...)”. III - Ademais, nesse mesmo trilhar, o CPC/2015, em seu art. 835, §2º, é claro ao estabelecer que “Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”. IV - Constata-se, portanto, que tanto a Lei de Execuções Fiscais, como o Código de Processo Civil, admitem a possibilidade, em benefício do Executado em ação fiscal, da substituição da penhora por seguro-garantia. V - Nesse passo, cumpre asseverar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “com a vigência da Lei 13.043/2014, tornou-se possível ao executado a substituição da penhora também por seguro garantia” (AgInt no AREsp n. 2.032.375/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022) VI - Corroborando a tese ora esposada, cumpre destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça tem precedentes jurisprudenciais no sentido de que “O art. 835, § 2º do CPC, estipula que para fins de substituição da penhora a fiança bancária e o seguro-garantia judicial equiparam-se a dinheiro, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento” (AI N.º 8021555-92.2018.8.05.0000, Relator Des. MOACYR MONTENEGRO SOUTO, Publicado em: 25/07/2019) VII - De igual sorte, os Tribunais de Justiça pátrios assentaram o entendimento, com amparo nos artigos 835, §2º e 848, parágrafo único, ambos do CPC/2015, que “Tais disposições são aplicáveis às execuções fiscais em razão do disposto no art. 1º da Lei Execuções Fiscais. Outrossim, embora não se olvide que a fiança bancária vige por prazo... indeterminado enquanto o seguro garantia exige renovação periódica, no caso, não se visualiza qualquer prejuízo à Fazenda Pública, já que o seguro garantia contratado prevê que ele não se encerra pelo mero decurso do tempo e exige, para a não renovação, a comprovação do perecimento do objeto segurado. Isso resguarda, sem dúvida, o interesse do credor, no caso a Fazenda Pública. Quanto mais que a garantia ofertada atende ao disposto no art. 848, parágrafo único, do CPC, pois é de valor 30% superior ao do débito” (AI Nº 70078703717, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/09/2018) VIII - Cumpre asseverar, por fim, que a substituição da penhora por seguro garantia resguarda os interesses do Ente Púbico Municipal, haja vista que o art. 848, parágrafo único, do CPC/2015, prevê que: “A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”. IX - Impositiva é a reforma da decisão agravada para autorizar “a substituição do bloqueio realizado no SISBAJUD pelo seguro garantia materializado na apólice n. 027982022010775000029, determinando-se a reversão do comando de bloqueio no sistema e a lavratura do termo de penhora sobre a apólice apresentada”, desde que observado o art. 848, parágrafo único, do CPC/2015 (acréscimo de 30% ao débito constante na inicial). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 8026367-41.2022.8.05.0000, tendo, como Agravante, ITAÚ UNIBANCO S/A, e, como Agravado, o MUNICIPIO DE SIMÕES FILHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA